Tribunal: TJMT
Processo: 1013358-97.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013358-97.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIO DA COSTA DE CASTRO - CPF: 778.899.595-91 (RECORRENTE), MARCIO DA COSTA DE CASTRO - CPF: 778.899.595-91 (ADVOGADO), MENDONCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA - CNPJ: 26.070.344/0002-41 (RECORRIDO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), RALPH LAUREN BRASIL, LICENCIAMENTO, LOCACOES E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 18.253.425/0001-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1013358-97.2021.8.11.0001

Origem:
8o Juizado Especial Cível De Cuiabá

Parte Recorrente:
Marcio Da Costa De Castro

Parte Recorrida:
Mendonca Industria E Comercio De Artigos Opticos Ltda e Ralph Lauren Brasil, Licenciamento, Locações E Participações Ltda.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/09/2022

Ordem na pauta: 41

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – REVELIA DA CORRÉ RALPH LAUREN BRASIL – APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA CORRÉ MENDONÇA INDUSTRIA - AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA (344, I, CPC) – AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU – ALEGAÇÃO DE ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO CONTRATADO NÃO DEMONSTRADA – AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS (ART. 373, INCISO I, CPC) - NÃO CONFIGURADO DANO MORAL -

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte Autora/Recorrente ante sentença que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu que não houve falha na prestação de serviços, sendo entregue produto (óculos de grau) com as características contratada. Assim, seguiu o comando judicial negando os pedidos de condenação das fornecedoras de serviços para entrega de outro exemplar, bem como negou a ocorrência de danos materiais e morais pleiteados na exordial.

2.

O Recorrente pleiteia a reforma da sentença para que as fornecedoras sejam compelidas a lhe fornecer produto com tecnologia mais avançada do que a que lhe foi entregue e sejam condenadas a compensação pelos danos imateriais suportados.

3.

Em oposição a Recorrida Mendonça sustenta que não houve falha na prestação do serviço, na medida em que atendeu aos pedidos do Autor para a confecção de lentes com tratamento antirreflexo e não com tecnologia
transition
, como buscou convencer o Juízo.

4.

Assim, defende em sua tese a manutenção da sentença de improcedência, pelos seus próprios fundamentos da sentença.

5.

Esclarece-se que, em que pese a ocorrência da revelia de um dos demandados (art. 344, CPC), havendo pluralidade de réus, se um deles contestar a ação, que é o caso dos autos uma vez que a ré contestou tempestivamente a demanda, a revelia não produz o efeito de presunção de veracidade das alegações trazidas pelo Autor, conforme previsão do art. 345, inciso I, CPC.

6.

Ademais, impende ao Autor bem constituir seu direito (373, inciso I, CPC), o que não restou demonstrado nos autos. Aliás, com a produção de prova documental acostada pelo próprio Autor denota-se que o produto entregue corresponde ao adquirido.

7.

Dos autos se vê que as partes firmaram
contrato para a aquisição de óculos de grau com armação da marca Ralph Lauren e lentes de marca Varilux, de tratamento antirreflexo, e não com tecnologia
transition
, conforme expressamente declarado em nota fiscal acostada no Id. n.122413562.

8.

Assim, embora a parte Recorrente alegue estar a sentença prolatada eivada de vício, não trouxe fundamentos a sustentar sua alegação.

9.

Desse m
odo, não havendo demonstração de descumprimento contratual, ônus da prova
de fato constitutivo do direito do Autor pela inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a sentença prolatada pelo juízo de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

10.

Nesse mesmo sentido
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONDUTA ILÍCITA E NEXO DE CAUSALIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - ÔNUS DA PROVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - No âmbito de demandas indenizatórias que versam sobre responsabilidade civil subjetiva, o fato constitutivo do direito do autor, cuja prova lhe incumbe (artigo 373, I do CPC), é complexo, exigindo o concurso dos seguintes elementos: a) conduta dolosa ou culposa contrária à norma jurídica; b) dano; c) nexo de causalidade entre os requisitos anteriores - Não se desincumbindo a parte autora do ônus de comprovar a alegada conduta ilícita do requerido ligada por evidente nexo de causalidade com as agressões que alega ter sofrido, faz-se mister julgar improcedentes os pedidos iniciais.

(TJ-MG - AC: 10702150846526001 Uberlândia, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 11/08/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2021)

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

12.

Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.

13.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022